Tribunal: CARF
Processo: 12420.004827/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.004827/2019-49
ACÓRDÃO
1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MB INDUSTRIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas
tributárias, devendo, no julgamento de primeira instância, serem
observadas normas legais e regulamentares, bem assim o entendimento da
Receita Federal expresso em atos normativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-
72.709, proferido em 31 de Outubro de 2019, pela 1a Turma da DRJ/JFA, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Vitória- ES lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
no dia 06/Maio/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/5:
“AUTO DE INFRAÇÃO
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Decreto no 9.580/18(Regulamento do Imposto de
Renda RIR/ 18), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações
de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração do imposto
devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
3
lançamento de ofício do IRPJ devido e não confessado, nos valores e períodos a
seguir discriminados:
(...)
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 518, 519 e 841 inciso IV, do RIR/99. Art. 3° da Lei 9.249/95.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
75% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Vitória- ES lavrou o Auto de Infração- Contribuição sobre o Lucro Líquido
no dia 06/Maio/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 6/9:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
4
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Decreto n° 9.580/18 (Regulamento do Imposto de
Renda- RIR/18) em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE CSLL
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de Novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda-
RIR/2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) confessados
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em
Declarações de Compensações (PER/DCOMP) revelou insuficiência de declaração
da contribuição devida.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da contribuição
devida. A ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF
ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto n° 9.580/2018 (RIR/99) o
lançamento de ofício da CSLL devida e não confessada, nos valores e períodos a
seguir discriminados:
(...)
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 01/01/2014
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei no
8.034/90, Art 2° da Lei no 9.249/95, Art. 29 da Lei no 9.430/96, Art. 841, inciso IV
do RIR/99, Art. 22 da Lei n° 10.684/03. Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei n° 12.715/12. Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação
dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96
Multas Passíveis de Redução
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
5
Fatos Geradores entre 01/01/2014 e 31/12/2014
75% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

Da Impugnação da Contribuinte

Noticiou a Contribuinte que foi intimada do Auto de Infração, em face de si lavrado
pela SRFB, com fundamento nos arts. 1°, 5°, 28 e 44, I, da Lei Federal n° 9.430/96, ante a suposta
insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL apurada no exercício de 2014.
Informou que a fiscalização apurou os referidos créditos a partir do cotejo entre a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) apresentada pela própria empresa e os créditos efetivamente
declarados em suas DCTFs e PER/DCOMPs.
Afirmou que ao fornecer a ECF com os valores e movimentações integralmente
corretos, restou clarividente que a empresa agiu de boa-fé, tendo incidido tão somente em um
erro material no lançamento de suas DCTFs, que poderia inclusive ter sido sanado sem a
necessidade do lançamento de ofício.
Aduziu que o ocorrido foi nitidamente um erro material que poderia
tranquilamente ter sido sanado sem a necessidade de qualquer lançamento de ofício, ficando
ainda mais evidente a nulidade perpetrada pelo órgão autuante ao não respeitar o procedimento
de Revisão de Declaração expressamente previsto no Art. 897 e parágrafos do RIR.
Asseverou que por qualquer angulo que se analise o Auto de Infração, percebe-se
que este se consubstancia em lançamento de ofício atécnico e prescindível, maculando assim a
própria subsistência do Auto, razão pela qual se impõe a decretação de sua nulidade.
Pontuou que a aplicação da multa de 75% em uma situação na qual a empresa agiu
nitidamente de boa-fé, tendo incorrido tão somente em um erro contábil, não se afigura
adequada, necessária ou proporcional.
Ressaltou que a utilização do tributo com efeito de confisco significa a indevida
apropriação do património da contribuinte por parte da Administração Pública mediante a
exigência de tributos.
Sustentou que a multa no montante de 75% viola evidentemente os princípios
constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
6
Pleiteou que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, vez que fundado em
lançamento de ofício inadequado e desprovido de subsistência legal; alternativamente, que seja
afastada ou reduzida a multa de ofício de 75%.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 09-72.709- DRJ/JFA

A DRJ analisou a impugnação apresentada pela Contribuinte, julgando-a
improcedente (e-fls. 124/128).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 138/170).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo da "falta/insuficiência de declaração e
recolhimento" de IRPJ e CSLL. Foi constatado pela fiscalização que a Contribuinte não declarou ou
declarou a menor, nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a
pagar de IRPJ e CSLL, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento dos tributos
devidos.
Desta feita, com a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em
DCTF foi lavrado nos termos do art. 902, inciso IV, do RIR/18, o lançamento de ofício dos valores
de IRPJ e CSLL referente ao exercício de 2014.

Da Nulidade e da Desnecessidade do Lançamento de Ofício

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
7
Afirmou a Contribuinte que a autoridade fiscal amparou o Auto de Infração no
procedimento de Revisão de Ofício da Declaração previsto no Art. 897 do RIR.
Aduziu que o referido procedimento traz em seu bojo a previsão de oitiva prévia da
contribuinte, pela via verbal ou escrita, em nítida consonância com os Princípios da Colaboração,
da Boa-Fé Objetiva e da Razoabilidade.
Pontuou que conforme dispõe o §4° do referido Art. 897, apenas no caso da
Contribuinte deixar de atender ou não atender satisfatoriamente aos questionamentos da
Autoridade Fiscal é que se sujeitará ao lançamento de ofício previsto no Art. 902 do Regulamento
do Imposto de Renda.
Ressaltou que no caso em concreto a fiscalização ignorou solenemente o
procedimento previsto nos parágrafos do art. 897, não intimando a empresa a prestar
esclarecimentos prévios, mas sim autuando-a diretamente, em nítido desrespeito ao Princípio da
Legalidade Estrita ao qual está vinculada a Administração Pública.
Esclareceu que no caso em comento, o que ocorreu foi nitidamente um erro
material que poderia tranquilamente ter sido sanado sem a necessidade de qualquer lançamento
de ofício, ficando ainda mais evidente a nulidade perpetrada pelo órgão autuante ao não respeitar
o procedimento de Revisão de Declaração expressamente previsto no Art. 897 e parágrafos do
RIR.
Pleiteou a nulidade do auto de infração.
Pois bem.
Os Autos de Infração de IRPJ e CSLL foram lavrados pela DRF de Vitória- ES após a
análise das informações prestadas pela própria Contribuinte através das declarações entregues à
fiscalização.
Destaca-se que durante o trabalho da autoridade fiscal foi apurada a falta de
insuficiência de declaração e recolhimento de IRPJ e CSLL.
Assim, pode- concluir, que coube a fiscalização verificando a ocorrência da causa
legal lavrar os Auto de Infração de IRPJ e CSLL observando as normas de regência.
Outrossim, a Contribuinte irresignada com o teor do acórdão recorrido interpôs
Recurso Voluntário, repetindo praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como
minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da
faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento
Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
8
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 09-72.709 proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA em 31/10/2019, como razão de decidir:
“Preliminar de nulidade do lançamento
A descrição dos fatos contida nos autos de infração deixa claro que a autuação
decorreu de informações prestadas pela própria interessada em declarações
entregues à Receita Federal, conforme reproduzido no relatório acima.
O fato de a fiscalização prescindir da participação da contribuinte durante a
realização dos trabalhos investigatórios anteriores à formalização do auto de
infração não implica cerceamento do direito de defesa. Tratando-se de
lançamento fiscal, a garantia da ampla defesa se dá a partir da lavratura do auto
de infração.
Ao contrário do afirmado na impugnação, o art. 897 do RIR/99 não determina a
realização de intimação prévia. A legislação tributária está consolidada nesse
sentido. Veja:
MP n° 2.158-35/2001:
Art.71.O art. 19 da Lei no3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art.19.O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito
tributário constituído.
[...]" [Grifei.]
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De outro lado, a interessada não trouxe na impugnação pontos de discordância e
motivos de fato e de direito a fim de afastar as divergências apontadas no feito
fiscal, em que pesem as determinações dos arts. 15 a 17 do Decreto no 70.235/72.
No caso vertente, da leitura dos autos, especialmente do relato fiscal e da
impugnação apresentada, infiro que a contribuinte pôde exercer plenamente seu
direito de defesa. Ademais, estão presentes nos autos de infração todos os
requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
9
Além disso, uma vez que a interessada declarou valores de tributos somente em
ECF, se fez necessária a constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício. Ao contrário do que ocorre com a DCTF e a DCOMP, a ECF, disciplinada na
IN RFB no 1.422/2013, não tem natureza de confissão de dívida, não se
constituindo em instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos ali
declarados.
Isto posto, na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e
observados os requisitos do art. 10, ambos do Decreto n.o 70.235/72, não
prospera a preliminar de nulidade do lançamento levantada na impugnação”.
Ante o exposto, não merece prosperar o pleito da contribuinte de nulidade dos
lançamentos e culminações impostas, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Da Multa de Ofício

Aduziu a Contribuinte que com a demonstração de sua boa-fé e a comprovação de
que o ocorrido não passou de um erro contábil fica reforçado o caráter desproporcional da multa
de ofício aplicada.
Defendeu que um dos fundamentos que legitimam a imposição de uma sanção pelo
descumprimento de um dever é justamente a existência da proporção entre a infração cometida e
a pena imposta.
Argumentou que a aplicação de uma multa de 75% em uma situação na qual a
empresa agiu nitidamente de boa-fé, tendo incorrido tão somente em um erro contábil, não se
afigura adequada, necessária ou proporcional.
Alegou que a multa aplicada no referido Auto de Infração tem nítida feição
confiscatória, passível assim de exclusão ou ao menos de redução por parte deste Ilustre CARF.
Sustentou que a multa no montante de 75% violou evidentemente os princípios
constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva.
Pois bem.
Insta elucidar, que a penalidade aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício
disposta no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar no cancelamento ou redução da multa aplicada,
conforme pleiteia a contribuinte.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.234 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.004827/2019-49
10
No que tange a alegação que a multa aplicada viola os princípios constitucionais do
não confisco e da capacidade contributiva.
Deve-se esclarecer que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
constitucionalidade de tal matéria, senão vejamos o teor da Súmula CARF no 2:
"não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Isto posto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 182
DF CARF MF
Original